Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-14.2026.8.11.9005
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-14.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (AGRAVADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Crédito rural. Prorrogação de dívida. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de cobrança e negativação. Requisitos preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro operações de crédito rural e determinar a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. O agravado fundamenta o pedido de alongamento das dívidas em frustração de safra decorrente de fatores climáticos adversos e na manutenção da viabilidade de sua atividade produtiva.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) definir se operações formalizadas por Cédulas de Produto Rural e destinadas à estocagem se sujeitam ao regime de prorrogação do Manual de Crédito Rural; e (
iii
) determinar se a existência de produto estocado afasta o risco de dano imediato à atividade agrícola.

III. Razões de decidir

3. Constitui direito subjetivo do devedor o alongamento de dívida originada de crédito rural quando preenchidos os requisitos legais, não se tratando de mera faculdade da instituição financeira.

4. Revela a probabilidade do direito a apresentação de laudos técnicos que atestam perdas na produção por adversidades climáticas e a comprovação de requerimento administrativo tempestivo realizado antes do vencimento das operações.

5.
Atrai a incidência das normas do crédito rural, para fins de concessão da tutela de urgência, a destinação expressa dos recursos ao custeio de lavouras e atividades agrícolas, devendo a análise exauriente acerca da natureza jurídica dos títulos controvertidos ser resguardada ao mérito da demanda, quando sua resolução demanda dilação probatória e cognição exauriente.

6. Configura perigo de dano a iminente inscrição do produtor em órgãos de proteção ao crédito, fator que inviabiliza o acesso a novos financiamentos e insumos essenciais para a continuidade do ciclo produtivo.

7. Justifica-se a manutenção da suspensão das cobranças pela plena reversibilidade da medida, uma vez que o débito poderá ser restabelecido com todos os encargos e garantias em caso de eventual improcedência do pedido principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrada a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural com base em provas de dificuldades financeiras e requerimento tempestivo, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito. 2. A controvérsia sobre a natureza jurídica das operações de crédito agrícola demanda instrução probatória e não impede a vedação da negativação do nome do produtor para preservar a atividade produtiva”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 4.829/1965, art. 3o; Lei n. 8.929/1994; Decreto-lei n. 167/1967; Súmula n. 298 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 298; TJMT, Agravo de instrumento n. 1023792-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJMT, Agravo de instrumento n. 1029688-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJMT, Agravo de instrumento n. 1003650-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, Agravo de instrumento n. 1021137-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela d
e Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito c/c Revisional de Juros Abusivos (processo no
1002943-49.2025.8.11.0087
), que deferiu tutela de urgência
para suspender provisoriamente a cobrança de quatro operações de crédito rural e determinou a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada, pr
oferida em 13/01/2026 e documentada sob o ID
342810883
, fundamentou-se na comprovação de pedido administrativo tempestivo de prorrogação das dívid
as
acompanhado de laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento, bem como na natureza rural das operações formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário destinadas ao custeio de lavouras de milho e soja.

Em suas razões recursais (ID 342810860), o
agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Alega que a operação no 158.912.563, consistente em contrato de abertura de teto para emissão de Cédulas de Produto Rural, não se sujeita às normas do Manual de Crédito Rural,
sendo
regida exclusivamente pela Lei no 8.929/1994. Argumenta, ainda, que a CCB no 40/05224-9, destinada ao financiamento de estocagem de produtos agropecuários, enquadra-se como operação de comercialização, não passível de prorrogaçã
o nos termos do
MCR 2.6.4, em razão da vedação expressa contida no item 2.6.5, a
línea
“
b
”
, inciso I, do referido Manual.

Aduz, ademais, ausência de comprovação de frustração de safra, evento climático adverso ou incapacidade financeira real, bem como inexistência de perigo de dano concreto, uma vez que os recibos de depósito e estocagem em silos evidenciariam a manutenção do ciclo produtiv
o.
Sustenta que a decisão incorreu em generalização indevida ao tratar operações de comercialização como se estivessem sob o mesmo regime de custeio e investimento, e que a concessão da liminar gera
periculum in mora
inverso, ao desestrut
urar o regime contratual e fragilizar garantias.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência e a manutenção da possibilidade de cobrança das operações e de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática de 30/01/2026, documentada sob o ID
343274390
, ao fundamento de que não restou demonstrado, naquele momento processual, a
presença de

periculum in mora
apto a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da ausência de prova inequívoca de risco de dano irreparável ao Banco com a suspensão temporária das cobranças e da possibilidade de reversão futura da decisão.

O agravado aprese
ntou contrarrazões tempestivas, documentadas sob o ID
349523856
, nas quais sustenta que a pretensão deduzida na origem não se confunde com ação revisional típica, mas consiste no reconhecimento do direito à prorrogação das operações rurais nos termos do MCR 2.6.4 e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a exigência de depósito do valor incontroverso, prevista no artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC, aplica-se exclusivamente às ações revisionais puras, não às demandas de alongamento rural, nas quais há suspensão da exigibilidade por força normativa. Defende que as Cédulas de Produto Rural integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, conforme previsão expressa do MCR, e que a operação de estocagem não se enquadra na vedação do item 2.6.5 do Manual.

Sustenta, por fim,
que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada pelos laudos técnicos e pela tempestividade do pedido administrativo, bem como do perigo de dano concreto representado pela inviabilização da atividade produtiva e pela impossibilidade de acesso a crédito e insumos essenciais ao custeio da próxima safra.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre delimitar com precisão o objeto da presente análise recursal. Não se trata, neste momento processual, de examinar de forma exauriente o preenchimento ou não das condições necessárias para o alongamento das dívidas rurais, tampouco de definir, em caráter definitivo, a natureza jurídica das operações contratadas ou a extensão dos direitos do produtor rural. Tais questões constituem o mérito da ação de origem e serão objeto de análise acurada após a devida instrução probatória, com a produção de provas técnicas

e o exame detalhado do conjunto probatório.

O que se examina, nesta sede recursal, é tão somente o acerto ou desacerto da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, verificando-se se, em juízo de cognição sumária, restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida concedida.

Feita essa necessária delimitação, passo à análise do recurso.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que, embora não seja possível aferir de imediato se o autor preenche todos os requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dív
ida.
O juízo de origem reconheceu que o pedido administrativo foi reali
zado segundo a legislação, conforme se extrai do documento de
ID 207803790
dos autos de origem
, no qual consta que a notificação extrajudicial, acompanhada dos laudos de frustração de safra
(ID 207810156)
e de impossibilidade de pagamento
(ID 207810157)
, foi encaminhada ao e-mail do Banco em 30/06/2025, ou seja, antes do vencimento das dívidas estampadas nas Cédulas de Crédito Bancário.

A decisão consignou, ainda, que as Cédulas de Crédito Bancárias em discussão foram todas utilizadas para formação de operações de crédito rural destinadas ao cultivo de milho e soja, conforme consta nas próprias cédulas, submetendo-se, portanto, às regras dos Decretos-Leis no 167/67 e 4.829/65 e, por consequência, sendo passíveis de prorrogação segundo os termos do Manual de Crédito Rural.
Ademais, o j
uízo de origem identificou indícios da probabilidade do direito do autor, especialmente diante do laudo técnico de frustração de safra constante do ID 207810156, que se amolda à orientação prevista no Manual de Crédito Rural
, que prevê a prorrogação em caso de frustração de safras por fatores adv
ersos.

Analisando os autos, verifico que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais, conforme o entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que assim
dispõe:
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito está evidenciada, em juízo de cognição sumária, pela apresentação de laudos técnicos que demonstram perdas na produção por adversidades climáticas e de mercado, bem como pela comprovação do prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida. O laudo técnico de frustração de safra atesta a ocorrência de eventos climáticos adversos que impactaram a produtividade das lavouras, incluindo estiagem, excesso de chuvas em períodos críticos e queimadas, conforme docume
ntado no
ID 207810159
dos autos originários
. Tais elementos, embora devam ser objeto de análise mais aprofundada na fase de instrução probatória, são suficientes, neste momento processual, para caracterizar a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, o agravado comprovou ter formalizado pedido administrativo de prorrogação em 30/06/2025, conforme documentado no ID 207803790
dos autos de origem
, ou seja,
antes do vencimento das operações, cumprindo, assim, em juízo de cognição sumária, os requisitos de tempestividade exigidos pelo Manual de Crédito Rural.

Quanto ao perigo de dano, verifico que está manifesto nos autos. A exigibilidade imediata da dívida e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito podem inviabilizar a continuidade da atividade produtiva, que depende de acesso a novas fontes de financiamento para custei
o.
A negativação do nome do produtor rural impede a obtenção de insumos essenciais à próxima safra, a formalização de contratos e a emissão de Cédulas de Produto Rural para custeio, comprometendo de forma irreversível a atividade agr
ícola.
Tal situação configura risco concreto e iminente à subsistência da atividade produtiva, justificando a concessão da tutela de urgência para preservar o direito discutido até o julgamento final da demanda.

Neste ponto, cabe destacar precedente recente desta Primeira Câmara de Direito Privado, relatado pelo eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1023792-12.2025.8.11.0000
:

DIREITO DO AGRONEGÓCIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural e impedir a inscrição do nome do produtor rural em cadastros de inadimplentes, em ação movida após negativa administrativa de prorrogação das dívidas em razão de prejuízos na atividade rural.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do débito rural e vedar a negativação do nome do produtor, com base no seu direito subjetivo ao alongamento da dívida.

III. Razões de decidir:

3.
O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais, conforme o entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
.

4.
A probabilidade do direito está evidenciada pela apresentação de laudos técnicos que demonstram as perdas na produção por adversidades climáticas e de mercado, bem como pela comprovação do prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida
.

5.
O perigo de dano é manifesto, pois a exigibilidade imediata da dívida e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito podem inviabilizar a continuidade da atividade produtiva, que depende de acesso a novas fontes de financiamento para custeio
.

6. A medida é reversível, não causando prejuízo irreparável ao credor, uma vez que, em caso de improcedência do pedido principal, a cobrança do débito será restabelecida com todos os encargos contratuais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
Demonstrada a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ e em provas das dificuldades financeiras enfrentadas pelo produtor, e evidenciado o perigo de dano pela iminente cobrança e negativação, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito até a decisão final de mérito
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

(N.U 1023792-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
De
stacamos

No mesmo sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender atos expropriatórios, mas negou o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta que fatores climáticos e mercadológicos adversos inviabilizaram o cumprimento das obrigações financeiras e que a cooperativa credora impôs condição abusiva para a prorrogação da dívida, exigindo o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito enquanto se discute o direito à prorrogação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira impor exigências indevidas para sua concessão.

O agravante demonstrou ter requerido administrativamente a prorrogação da dívida, mas a cooperativa impôs como condição abusiva o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor, inviabilizando a negociação e criando obstáculo indevido ao exercício do direito de prorrogação.

Há prova documental de que o agravante sofreu perdas significativas decorrentes de seca, ataque de pragas, incêndios na pastagem, morte de animais e queda no preço da arroba bovina, impactando diretamente sua capacidade financeira.

A permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impede a obtenção de novas linhas de crédito, essenciais para a manutenção da atividade agropecuária, o que configura perigo de dano irreparável e justifica a tutela de urgência.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, reforça a necessidade de preservar a viabilidade econômica do produtor rural até o julgamento definitivo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

A exigência de pagamento antecipado de parte do saldo devedor como condição para a prorrogação da dívida configura barreira indevida ao exercício desse direito.

A suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes são medidas justificadas quando há indícios de violação ao direito de prorrogação e risco de comprometimento da atividade produtiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-MG, AI no 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07/06/2022; TJ-MS, AI no 14088371520248120000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23/08/2024.

(N.U 1029688-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

Quanto aos argumentos do agravante relativos à natureza jurídica das operações, especialmente no que concerne à alegação de que as Cédulas de Produto Rural não se sujeitariam ao regime do Manual de Crédito Rural e de que a operação de estocagem estaria vedada de prorrogação, entendo que tais questões demandam análise mais aprofundada, a ser realizada na fase de instrução probatória do processo de origem.

Destaco precedente nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação cautelar, determinando a suspensão da exigibilidade da parcela contratual e a retirada de restrição nos cadastros de inadimplentes, com a prestação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida originada de cédula de crédito bancário e impediu a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou a frustração da
safra agrícola
2023/2024, e, por consequência, o comprometimento da capacidade de pagamento do produtor rural, justificando a suspensão temporária da dívida.
A controvérsia sobre a natureza jurídica da cédula de crédito (bancária ou rural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo
. O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A suspensão da exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas a frustração da safra e a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtor rural
,
ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória
.”

(N.U 1003650-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)
Destacamos

Não obs
tante, cabe registrar que, em juízo de cognição sumária, os documentos constantes dos autos indicam que as operações foram destinadas ao custeio de atividades agrícolas, conforme consta expressamente nas cédulas de crédito bancário, que especificam a aplicação dos recursos em lavouras de milho e soja, bem como em estocagem de produtos agropecuários. Tal destinação, em princípio, atrai a incidência das normas do crédito rura
l
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS RURAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida ajuizada por Espólio de Rodrigo Marchioro, que concedeu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de três cédulas rurais (no 24900300052, no 246900302276 e no 246900302020) e determinou que a instituição financeira se abstivesse de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O agravante sustentou, entre outros pontos, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de requisitos legais para o alongamento da dívida e a impossibilidade de prorrogação da CPR-F.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que suspendeu a exigibilidade das cédulas rurais e os efeitos da inadimplência; (
ii
) estabelecer se a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira pode ser objeto de prorrogação compulsória em razão de frustração de safra; e (
iii
) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o produtor rural e a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade do provimento, nos termos do art. 300 do CPC.

A frustração de safra em decorrência de estiagem severa no município do devedor foi devidamente comprovada por laudo técnico, evidenciando a probabilidade do direito à prorrogação da dívida rural.

A notificação prévia à instituição financeira, exigida pelo Manual de Crédito Rural, foi enviada antes do vencimento integral dos contratos, evidenciando boa-fé objetiva e cumprimento dos requisitos administrativos.

A jurisprudência admite a extensão dos efeitos do regime de crédito rural à CPR-F, quando utilizada como instrumento de financiamento da atividade produtiva, em razão de sua função e finalidade econômica, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais
.

O risco de dano irreversível à atividade produtiva, com potencial expropriação da propriedade rural e negativa de acesso ao crédito, justifica a manutenção da tutela antecipada para suspender a exigibilidade das dívidas e impedir a negativação
.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se justifica,
pois
a relação contratual foi firmada para viabilizar atividade empresarial do produtor rural, que atua como intermediário da cadeia econômica e não como destinatário final do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela antecipada em ações de alongamento compulsório de dívida rural exige a demonstração de frustração de safra, tentativa prévia de negociação e risco à continuidade da atividade produtiva
.

A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira está sujeita ao regime jurídico do crédito rural quando utilizada para financiamento da atividade agropecuária, sendo possível sua prorrogação em caso de eventos climáticos adversos
.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito é destinado à atividade econômica produtiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 4.829/1965, art. 3o; Lei no 8.929/1994; Decreto-Lei no 167/1967; CDC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
906.114/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 06.10.2016,
DJe
21.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.521.175/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.04.2024,
DJe
19.04.2024; TJ-MG, AI 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJ-MS, AI 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024; TJPR, AI 1.655.852-2, Rel. Des.
Josély
Dittrich Ribas, j. 13.09.2017; TJMT, AI 1000878-61.2023.8.11.0084, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.07.2025.

(N.U 1021137-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)
Destacamos

Quanto à alegação de que a operação de estocagem estaria vedada de prorrogação pelo item 2.6.5, alínea
“
b
”
, inciso I, do Manual de Crédito Rural, verifico que o referido dispositivo estabelece que a prorrogação não é aplicável
“
aos créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM
)
”
.
No caso dos autos, não há elementos que indiquem
, neste momento processual,
que a operação de estocagem esteja vinculada à Política de Garantia de Preços Mínimos,

tratando-se, ao que tudo indica, de operação realizada com recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural, o que, em princípio, afastaria a vedação invocada pelo agravante.
Tal questão, contudo, deverá ser objeto de análise mais detalhada na fase de instrução probatória, com a produção de provas específicas sobre a fonte de recursos e a natureza da operação.

No que tange à alegação de ausência de perigo de dano concreto, sob o argumento de que os recibos de depósito e estocagem em silos evidenciariam a manutenção do ciclo produtivo, entendo que tal circunstância não afasta o risco de inviabilização da atividade agrícola
.
A existência de produto estocado não significa, por si só, que o produtor rural tenha condições de arcar com as obrigações financeiras nos prazos originalmente pactuados, especialmente diante da comprovação de frustração de safra e de queda nos preços de mercad
o.
Ademais, a negativação do nome do produtor rural impede o acesso a novas linhas de crédito, essenciais para a continuidade da atividade, configurando perigo de dano concreto e iminente.

Registro, ainda, que a medida deferida pelo juízo de origem é plenamente reversível, não causando prejuízo irreparável ao credor
.
Em caso de improcedência do pedido principal, a cobrança do débito será restabelecida com todos os encargos contratuais, preservando-se, inclusive, as garantias reais constituída
s.
A reversibilidade da medida é elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, conforme exigido pelo artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, e está plenamente caracterizada no caso dos autos.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão agravada geraria
periculum in mora
inverso, ao desestruturar o regime contratual e fragilizar garantias, entendo que tal argumento não merece acolhida. O agravante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, qual seria o dano grav
e e irreparável que a suspensão temporária das cobranças lhe causaria.
A mera insatisfação com os efeitos da decisão judicial ou o temor abstrato de
prejuízo não se prestam à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Assim,
verifico que a decisão agravada está em consonância com a legislação aplicável, com o Manual de Crédito Rural e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma
.
Os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão presentes, ao menos em juízo de cognição sumária, justificando a manutenção da tutela de urgência até o julgamento final da demanda, quando será possível, após a devida instrução probatória, examinar de forma exauriente o preenchimento das condições necessárias para o alongamento das dívidas rurais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026